Tribunal: TJSP
Processo: 2270349-49.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
CONDOMÍNIO - AÇÃO DE EXECUÇÃO – INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707102
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2270349-49.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, são embargados CONDOMINIO EDIFICIO
TRES CORES e FÁBIO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente) e MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
LUIZ EURICO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2270349-49.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2270349-49.2019.8.26.0000/50000
EMBARGANTE(S): CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EMBARGADO(S): CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TRÊS CORES E
OUTRO
ORIGEM: COMARCA DE SÃO PAULO
FORO REGIONAL DA
PENHA DE FRANÇA 3a VARA CÍVEL
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 42.186
CONDOMÍNIO
-
AÇÃO

DE
EXECUÇÃO

INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE

PREQUESTIONAMENTO
-
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
Trata-se de embargos declaratórios opostos
ao v. acórdão de fls. 31/33, que deu provimento ao agravo de
instrumento em ação de execução, para deferir a penhora da unidade
condominial devedora, observada a providência prevista no inciso V, do
artigo 889, do CPC, antes da alienação judicial.
O conteúdo do aresto, ao ver da embargante,
enseja esclarecimento para suprir omissão, contradição e etapa de
prequestionamento, permitindo-se a reversão do resultado adotado.
Alega, em suma, que não se pode admitir que
a penhora em decorrência de crédito de terceiro recaia sobre ele, mas podem
ser constritos os direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária.
Pugna, pela modificação do julgado.
É o relatório.
Não há omissão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2270349-49.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Todos os pontos levantados no recurso foram
apreciados, tendo o acórdão afirmado a possibilidade da penhora da unidade
condominial alienada em garantia, sendo necessária, apenas, a intimação do
credor fiduciário sobre a constrição (arts. 799, I e 889, V do CPC), o que já
foi determinado no julgamento do agravo de instrumento. A preferência de
crédito é do condomínio, tendo em vista que as referidas despesas garantem
a própria manutenção do bem.
A relação entre credor e devedor fiduciário
gera obrigações entre ambos, não perante o condomínio.
Assim, não há obscuridade, dúvida ou
omissão a ser suprida, apenas inconformismo da parte, estranho aos limites
da via declarativa.
Dessa forma, o v. acórdão embargado
promoveu o enfrentamento compatível com os elementos trazidos aos autos,
sendo os argumentos elaborados ausentes de caráter elucidativo, mas no
intuito de reinaugurar a análise de argumentação para a composição da
questão.
Rejeito os embargos, pois.
LUIZ EURICO
RELATOR